Tribunal: TCU
Processo: 004.099/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3759/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.099/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia de Oliveira Marinho Silvano (XXX.821.157-XX); Ester Alves de Souza (XXX.328.527-XX); Jesse Lopes da Silva (XXX.378.686-XX); Jessica Silva de Almeida (XXX.792.727-XX); Jorge Campello Junior (XXX.055.197-XX); Maria Cristina Matteotti Geraldo (XXX.576.166-XX); Paula Fernanda Peixoto de Mattos da Silva (XXX.893.867-XX); Ricardo Luiz Pereira Maceira (XXX.465.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.